Tribunal: STF
Processo: RE 80211
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
EMENTA.: - INDULTO - REINCIDENTES.
Para os efeitos de indulto do Dec. Presidencial nº 73.288/73,
 reincidente é aquele
que se encontra na situação do art. 46, do Código Penal , ou seja o
 que comete
novo crime depois de condenado pelo primeiro. Fora desse caso, é prim
ário e pode
obter o indulto, desde que reuna aos demais condições daquele diploma.